Tribunal: TJSP
Processo: 2198585-03.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000094691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2198585-03.2019.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é peticionária
PRISCILA HERRERO.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deferiram o pedido revisional, nos
termos do acórdão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VICO
MAÑAS (Presidente), XAVIER DE SOUZA, PAIVA COUTINHO, PAULO
ROSSI, AMABLE LOPEZ SOTO, ALEXANDRE ALMEIDA E JOÃO
MORENGHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2198585-03.2019.8.26.0000
2
REVISÃO CRIMINAL no: 2198585-03.2019.8.26.0000 VOTO No 33.757
COMARCA: PENAPOLIS
JUÍZO DE ORIGEM: 4a VARA
AÇÃO PENAL No 0000469-66.2018.8.26.0438
PETICIONÁRIA: PRISCILA HERRERO
VISTOS.
PRISCILA HERRERO ingressa com o
presente pedido revisional contra a r. sentença proferida
pelo MM. Juiz da 4a Vara da Comarca de Penápolis que a
condenou ao cumprimento de 06 anos, 09 meses e 20 dias
de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 680 dias-
multa, por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06.
A peticionária não recorreu. A r. sentença
transitou em julgado em 26/11/2018 (fls. 342 dos autos
digitais).
Através de advogado constituído, com
fulcro no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo
Penal, pretende a peticionária, a nulidade processual por
violação de domicílio. No mérito, o pedido é por absolvição
por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2198585-03.2019.8.26.0000
3
aplicação da causa de diminuição do §4o na fração máxima,
a fixação de regime menos gravoso e substituição da pena
corporal por restritiva de direitos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela improcedência do pedido revisional.
É o relatório.
Sem
apresentar
provas
novas,
a
peticionária pretende a alteração da condenação e outros
pedidos subsidiários.
PRISCILA
HERRERO
foi
condenada
definitivamente por tráfico de entorpecentes porque no dia
23 de janeiro de 2018, por volta das 21h53, na Rua
Gonçalves Ledo, no 903, Bairro Paula Pereira, na cidade e
Comarca de Penápolis, guardava, para entrega a consumo
de terceiros, 122,00 gramas de "maconha", distribuídos em
8 (oito) porções.
Segundo se apurou, na data dos fatos, a
peticionária guardava porções de "maconha". E em
denúncia anônima de que ela comercializava drogas ali,
policiais para o local se deslocaram e a avistaram defronte
ao imóvel. Ao notar a presença da viatura, a peticionária
correu para o interior de sua residência, tendo sido
perseguida pelos policiais e abordada na sala da casa.
Ao ser indagada sobre a existência de
entorpecentes no imóvel PRISCILA negou e autorizou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2198585-03.2019.8.26.0000
4
realização de buscas no interior da residência, ocasião em
que foram encontradas dentro de um vaso ornamental, que
estava na sala, vinte e oito (28) porções de "maconha"
embrulhadas em plástico filme e, sobre um armário da
cozinha, a quantia de R$ 20,00 em dinheiro.
A quantidade de droga, a forma de
acondicionamento, a quantia em dinheiro encontrada,
aliadas às prévias informações acerca da traficância
praticada pela peticionária e seus antecedentes criminais
indicam que o entorpecente se destinava ao comércio
espúrio.
A alegação de que ocorreu a violação de
domicílio da acusada e que, portanto, as provas teriam sido
obtidas de forma ilícita não servindo para fundamentar a
condenação, não merece prosperar.
A prova dos autos é firme no sentido de
que os policiais foram autorizados a entrar na residência da
peticionária, que negou possuir droga em seu interior.
Após revistarem o local, os policiais
encontraram no interior de um vaso o entorpecente descrito
na denúncia, o que motivou a prisão em flagrante da
peticionária.
Não
ocorreu
a
alegada
violação
de
domicílio, pois se de um lado é verdade que os policiais não
possuíam ordem judicial para adentrar a moradia da
peticionária, fato é que a fundada suspeita de flagrante
delito legitimou a ação (o tráfico de entorpecentes na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2198585-03.2019.8.26.0000
5
modalidade guardar é delito permanente), nos termos do
artigo 5o, XI da Constituição Federal, mormente porque
confirmada em seguida a prática do crime.
Destarte, a condenação da peticionária
encontra-se alicerçada em prova forte e idônea, não
havendo que se cogitar da absolvição.
A
dosimetria
penal,
todavia,
merece
alteração.
Alega a peticionária que é primária, uma
vez que sua condenação anterior é muito antiga e não deve
ser considerada para impedir a aplicação do redutor
previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas.
Sem razão quanto a essa alegação.
A peticionária teve a pena fixada em 1/6
acima do mínimo legal, em 05 anos e 10 meses de reclusão
e pagamento de 583 dias-multa, em razão dos maus
antecedentes noticiados às fls. 180 e 186. Essa condição
impede a concessão do redutor previsto no § 4o, do artigo
33, da Lei de Drogas, ainda que seja antiga a condenação.
Saliente-se que o decurso do prazo
depurador de cinco anos do cumprimento da pena ou
extinção da punibilidade afasta a reincidência, mas permite
a utilização das condenações penais definitivas e anteriores
como maus antecedentes no processo de dosimetria da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2198585-03.2019.8.26.0000
6
pena.
Sobre o tema, decidiu o Superior Tribunal
de Justiça.
CRIMINAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PENA-
BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS
ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE BIS
IN
IDEM.
CONDENAÇÕES
DISTINTAS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM DENEGADA.
I. O transcurso de prazo superior a cinco anos entre a
data do término do cumprimento da condenação
anterior ou da extinção da pena e a data do delito
posterior
apenas
impede
o
reconhecimento
da
reincidência do réu, devendo tal circunstância ser
sopesada
como
mau antecedente, permitindo a
exacerbação da pena-base acima do piso legal. (...)
(STJ HC 196026/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe
19/05/2011)
Na segunda fase, a pena sofreu um
aumento de mais de 1/6, pela incidência da agravante
prevista no artigo 62, do Código Penal (aumenta-se a pena
do agente que promove ou organiza a cooperação no crime
ou dirige a atividade dos demais agentes).
Contudo, entendo que essa agravante
deve ser afastada, já que não restou demonstrada essa
condição.
Não se ouviu nenhuma pessoa que tivesse
indicado a peticionária como sendo organizadora ou
dirigente da atividade de tráfico, e a quantidade encontrada
não permite que se conclua que ela liderasse outras pessoas
na atividade criminosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2198585-03.2019.8.26.0000
7
Assim, a pena final resulta em 05 anos e
10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.
Quanto ao regime prisional, temos que o
regime inicial fechado é o único compatível com o delito de
tráfico de entorpecentes, que tantas mazelas sociais têm
proporcionado, pois se trata de crime que fomenta outras
espécies de ilícitos penais, provoca a degradação do
indivíduo e da família brasileira, desvia a juventude da
busca de objetivos lícitos e produtivos em favor do bem
comum, tudo em troca de um único escopo, o lucro do
traficante. Quem promove este sistema e estimula a
degradação alheia, merece repreensão severa.
Vale ressaltar que não há qualquer
ilegalidade na fixação do regime inicial como fechado e nem
ofensa às Súmulas 440 do ESTJ e 718 e 719, do Excelso
Supremo Tribunal Federal, pois os fatos concretos e as
circunstâncias
judiciais
concretamente
aferidas
demonstram não ser recomendável a adoção de regime
prisional mais brando, sobretudo para não se provocar
afrouxamento excessivo e intolerável estímulo ao criminoso,
forjando, em seu espírito, a sensação de uma ilusória
impunidade.
Sob os mesmos fundamentos e também
em razão da incompatibilidade com o regime estabelecido,
não se cogita de substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2198585-03.2019.8.26.0000
8
Diante do exposto, defere-se parcialmente
o pedido revisional para reduzir as penas impostas a
peticionária para 05 anos e 10 meses de reclusão e
pagamento de 583 dias-multa.
Comunique-se.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora